Tribunal: TJDFT
Processo: 0014044-67.2014.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014044-67.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADA: MARIA ARLETE TOGNOLO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14333346 – p. 14/16, deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interpostos pela LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ não conheceu do apelo (ID 76400155 – pág. 20/22). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 76400155 – p. 312/313), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660) e no RE 956.302 (Tema 895). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014